Tribunal: STF
Processo: RE 91471
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO, CUMULADA COM AÇÃO
DE NULIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO. FALSIDADE IDEOLOGICA DO
ASSENTO. ARGÜIÇÃO, PELO PAI, DE QUE O SEU FILHO, AO PRESTAR
DECLARAÇÕES, CONSIGNADAS NO TERMO DE NASCIMENTO, DERA COMO FILHO
DELE E DE SUA MULHER PESSOA DELES NÃO NASCIDA. INAPLICABILIDADE DO
ART-344 DO CÓDIGO CIVIL E CONSEQUENTE LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO
AUTOR. CARÊNCIA DA AÇÃO INDEVIDAMENTE DECRETADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.